Tribunal: TJES
Processo: 0022427-22.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022427-22.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER NUNES RIZZOLI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0022427-22.2020.8.08.0024

APELANTE: WAGNER NUNES RIZZOLI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
WAGNER NUNES RIZZOLI

em face da r. Sentença disponibilizada no
link
do Google Drive (ID nº 3733314, Doc.00224272220208080024VOL001.pdf, pp. 143/153), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art.
24-A, da Lei n.º 11.340/06, e nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do
Código Penal,
todos na forma do art. 69, também do Código Penal
, à pena definitiva de
0
2
(
dois
)
a
nos e 03 (três) meses de detençã
o
,
em regime inicial
aberto
, cuja execução restou suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do Código Penal.

Emerge da Denúncia (pp. 06/10) que, no dia 1º de maio de 2020, aproximadamente às 19h33min, no Bairro Santo Antônio, em Vitória, o acusado, ora apelante, após ter sido devidamente intimado da concessão de Medidas Protetivas de Urgência em seu desfavor, teria se dirigido, aparentemente sob efeito de bebida alcoólica, à residência da vítima, sua ex-namorada
Amanda
de
Lima
, e que irresignado com a recusa da vítima em manter um diálogo com ele, passou a agredi-la fisicamente, desferindo-lhe socos e chutes, além de ameaçá-la de causar-lhe mal injusto e grave, deixando-a temerosa por sua vida.

Finda a instrução processual, por intermédio da mencionada Sentença (pp. 1433/153), o acusado fora condenado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, lesões corporais e ameaça, todos no contexto da Lei Maria da Penha.

Inconformada, a Defesa requer a reforma da Sentença, a fim de que o apelante seja absolvido e, em caráter subsidiário, que a dosimetria da pena aplicada seja revista (pp. 165/178).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta, em caráter principal, o pleito absolutório, em razão da insuficiência probatória, postulando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ora, a
autoria e
materialidade
delitivas
restaram sobejamente delineadas e demonstradas por meio do
Boletim
Unificado
(pp. 17/19), da
cópia da Decisão
decorrente
da MPU n.º
0020888-55.2019.8.08.0024
(pp. 58/59), do
Laudo de Lesões Corporais
(p. 63), além da
prova
oral produzida
.

Nesse prisma, insta salientar que, em juízo, a vítima
Amanda
de
Lima

confirmou o depoimento prestado em sede policial (pp. 21/22), ocasião em que relatou que terminou o relacionamento com o acusado
WAGNER
há cerca de dois anos e que fez pedido de medida protetiva na época, pois ele sempre a agredia e a ameaçava. Que no dia dos fatos, o acusado apareceu bêbado à residência da vítima gritando por seu nome e como não o respondeu, ele passou a xingá-la, envergonhando-a perante a vizinhança. Que o acusado a aguardou sair, ocasião em que passou a agredi-la com socos e chutes, tentando invadir sua casa. Que após empurrá-lo para fora e trancar o portão, a vítima ligou imediatamente para a polícia e que o acusado a ameaçou neste momento, tendo dito que iria matá-la caso fosse preso. Por fim, a vítima declarou que está com receio do acusado, pois ele não aceita o término da relação [
vide
Mídia video1521442860 (1).mp4].

Em que pese o acusado não tenha sido ouvido em Juízo, apesar de regularmente intimado em cartório (certidão acostada no pp. 134), na esfera policial, o denunciado
WAGNER
declarou que no dia dos fatos, compareceu à residência de
Amanda
de
Lima
, com quem se relaciona há aproximadamente oito anos, sob efeito de álcool, mas não embriagado, a fim de apanhar as chaves de sua casa. Que conversaram, mas acabaram discutindo por ciúmes, e neste instante a vítima lhe deu um tapa na cara e por isso o interrogado fez xingamentos e ela o expulsou de sua casa. Que a agressão ocorreu quando foi empurrado para fora de sua casa, não tendo havido chutes ou socos, tão somente esquiva ao ver que ela novamente te daria um tapa no rosto. Por fim, afirma que, mesmo na vigência das medidas protetivas, permaneceram juntos e trocando mensagens e ligações (
vide
depoimento do acusado - pp. 66/68).

A Defesa do acusado nega a autoria delitiva, declarando não haver provas suficientes de que o acusado tenha agredido e (ou) ameaçado a vítima.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica
, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(...)"
(STJ,
AgRg no AREsp 1925598/TO
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021, Destaquei)

Desta feita, considerando que a prova oral, consistente no
depoimento da vítima
, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática da conduta delituosa imputada ao réu no contexto de violência doméstica, o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Isto porque, em relação às
lesões corporais em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal)
, tenho que a
materialidade
e a
autoria
delitivas
estão devidamente comprovadas pelo
Boletim
Unificado
(pp. 17/19) e o laudo de
Laudo de Lesões Corporais
(p. 63), por meio do qual restou identificado que a vítima apresentou
“
escoriações de cerca de 7,0 x 2,0 cm de tamanho de formato irregular em região de lombar esquerdo; além de escoriações, cerca de nove lesões, em região de face lateral de cervical à direita, sendo a maior de cerca de 5,0 x 5,0 cm de tamanho e as demais inferiores a esta medida, com predomínio de formatos lineares e irregulares, algumas ainda com sangramento local discreto, todas as escoriações de caráter recente”,
tendo por causa provável instrumento contundente,
o que se revela perfeitamente consistente com os relatos de empurrões sofridos pela vítima contra o portão de sua residência
.

No que toca ao crime de
ameaça
(art. 147, do Código Penal),
observa-se que, embora as ameaças tenham sido apresentadas no contexto de uma briga, a vítima disse que
“está com receio do
acusado
, pois
ele não aceita o término da relação
”
, de modo que
não vislumbro atipicidade da conduta
, restando evidente que, para sua configuração, é suficiente que a promessa de mal injusto seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

“APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA E TORTURA. [...]. 2.
Sabe-se que o crime de ameaça é de natureza formal, ou seja, se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar,
sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal pretendido
.
[...]."
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012200764087, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022, Destaquei)”

Com efeito,
não há
, dentro do padrão probatório exigido pelo inciso VI, do art. 386, do Código de Processo Penal,
fundada dúvida
que corrobore a tese absolutória proposta pela Defesa, até porque o acusado não apresentou prova alguma da suposta injusta agressão sofrida (tapa no rosto), valendo ressaltar que foi o acusado quem provocou a ocorrência, ao descumprir as medidas protetivas de urgência vigentes que lhe foram impostas nos autos da
MPU n.º
0020888-55.2019.8.08.0024
(pp. 58/59), e que consistiam justamente na proibição de aproximação e contato com a vítima.

Por fim, no que diz respeito ao crime previsto no
art.
24-A, da Lei n.º 11.340/06
, ressalto que a ciência do acusado acerca das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor restou devidamente comprovada nos autos, ao passo que a alegação da Defesa de que réu e vítima jamais deixaram de se relacionar durante sua vigência, a meu juízo,
não
tem o condão de afastar a tipicidade penal. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. INSIGNIFICÂNCIA. BAGATELA IMPRÓPRIA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de não se aplicar o Princípio da Insignificância - ou Bagatela - nos delitos praticados em situações abrangidas pelo art.
5º,
d
a Lei n.
º
11.340
/06,
sendo irrelevante o perdão ou a reconciliação posterior por parte da vítima
.
Agravo regimental desprovido.”
(STJ,
AgRg no HC 319.872/MS
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016, Destaquei).

Portanto, a pretensão absolutória
não merece prosperar.

Superada tal aresta, insurge-se a Defesa em relação à fixação da reprimenda basal acima do mínimo legal sem a devida e idônea fundamentação.

Nesse prisma, cumpre registrar que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

"A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal"

(
vide

AgRg no AREsp 1672105/MS
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).

No tocante aos crimes do
art. 147, do Código Penal

(ameaça)
, e do
art. 24-A, da
Lei n.º 11.340/06

(descumprimento de medida protetiva)
, observo que, na primeira fase da dosimetria da pena, simplesmente não houve a aferição negativa pelo magistrado de circunstância judicial alguma de que trata o art. 59, do Código Penal, de modo que
não
se justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, como, de fato, veio a acontecer na espécie.

Outrossim, no que se refere ao crime do
art. 129, §9º, do Código Penal

(
lesões corporais em contexto de violência doméstica
)
, entendo que a motivação apresentada para avaliar negativamente o vetor “culpabilidade”, consistente na afirmação de que
“o Acusado agiu de forma covarde”
, tal motivação
não
se mostra idônea e, portanto, apta à exasperação da respectiva pena-base, pois esbarra no óbice da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
proscreve
fundamentação de caráter genérico ou que utilize elementares do tipo penal (
vide

AgRg no REsp: 1859301-PA
, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

O mesmo não se diga com relação ao vetor “circunstâncias”, haja vista que a sentença limitou-se a descrever de forma expressa e objetiva as nuances do caso concreto, em especial, o local do crime, o qual “[foi]
praticado em local que
[o réu]
não poderia frequentar (casa da vítima), haja vista a vigência de MPU”
,
que não se confundem, aliás, com as elementares próprias do tipo penal correspondente.

Neste contexto, em que pese os crimes de ameaça e lesões corporais, de fato, compartilhem da mesma circunstância judicial (local do crime), entretanto, e ao contrário da tese sustentada pela Defesa, entendo que eventual divergência entre as avaliações atribuídas àquele mesmo vetor, relativamente a ambos os crimes, não deve resolver-se necessariamente em favor do acusado, contanto que também não o prejudique, sobretudo, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa.

Deste modo, passo ao refazimento da
dosimetria
da pena.

Quanto ao crime do
art. 147, do Código Penal

(ameaça)
, na
primeira fase
, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) mês de detenção; na
segunda fase
, considerando a incidência da agravante genérica contida no art. 61, II, “f”, do Código Penal, aumento a pena-intermediária na fração de 1/6 (um sexto)
1
; e, na
terceira fase
, face a inexistência de causas de aumento e diminuição legais,
fixo a pena definitiva em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Quanto ao crime do
art. 24-A, da
Lei n.º 11.340/06

(descumprimento de medida protetiva)
, na
primeira fase
, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) meses de detenção; na
segunda fase
, não constam agravantes e(ou) atenuantes legais; e, na
terceira fase
, face a inexistência de causas de aumento e diminuição legais,
fixo a pena definitiva em 0
3
(
três)
m
eses
de detenção
.

Quanto ao crime
art. 129, §9º, do Código Penal

(
lesões corporais em contexto de violência doméstica
)
, na
primeira fase
, tendo em vista que o vetor “circunstâncias” foi julgado desfavorável ao acusado, e adotando o critério do acréscimo da fração de 1/8 (um oitavo) ao intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato
2
, fixo a pena-base em 07 (sete) meses de detenção; na
segunda fase
, não constam agravantes e(ou) atenuantes legais; e, na
terceira fase
, face a inexistência de causas de aumento e diminuição legais,
fixo a pena definitiva em 0
7
(
sete)
m
eses
de detenção
.

Tratando-se de hipótese de concurso material de crimes, com fulcro no art. 69, do Código Penal, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade no montante de
11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de detenção
.

Mantenho o cumprimento inicial da pena no regime
aberto
, a teor do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
por expressa
vedação legal
(
vide
Lei n.º 11.340/06, arts. 17 e 41, e Código Penal, art. 44, I).

Concedo
ao apelante o benefício da suspensão da execução da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
P
ROVIMENTO
ao recurso da Defesa para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante, apenas.

É como voto.

1

“
A quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas deve se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes,
que é de 1/6 (um sexto)
. Precedentes do STJ.”
(STJ, HC: 471929-SP, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

2

“
Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações
de 1/6 sobre a pena-mínima ou
de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.”
(STJ, AgRg no AREsp: 1799289-DF, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021).

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0022427-22.2020.8.08.0024

APELANTE: WAGNER NUNES RIZZOLI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS, AMEAÇA
E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
NO CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
(
ARTS. 147 E
129, §
9º
,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL,
E ART. 24-A, DA
LEI Nº 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
PALAVRA DA VÍTIMA

E LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE DOS CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS.
DESVALORAÇÃO
GENÉRICA
DO VETOR
CULPABILIDADE.
EXASPERAÇÃO REVISTA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes.

2. No que diz respeito ao crime previsto no art. 24-A, da Lei n.º 11.340/06, a ciência do acusado acerca das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor restou devidamente comprovada nos autos, ao passo que a alegação da Defesa de que réu e vítima jamais deixaram de se relacionar durante sua vigência não tem o condão de afastar a tipicidade penal. Precedente STJ.

3. No tocante aos crimes do art. 147, do Código Penal (ameaça), e do art. 24-A, da Lei n.º 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva), observa-se que, na primeira fase da dosimetria da pena, não houve aferição negativa de circunstância judicial alguma prevista no art. 59, do Código Penal, de modo que não se justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, como, de fato, veio acontecer na espécie.

4. No que se refere ao crime do art. 129, §9º, do Código Penal (lesões corporais em contexto de violência doméstica), a motivação apresentada para avaliar negativamente o vetor “culpabilidade”, consistente na afirmação de que
“o Acusado agiu de forma covarde”
, não se mostra idônea e, portanto, apta à exasperação da respectiva pena-base, pois esbarra no óbice da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que proscreve fundamentação de caráter genérico ou que utilize elementares do tipo penal.

5
.
Recurso a que se
dá parcial
provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.